Tribunal: TJMT
Processo: 0014550-86.2015.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014550-86.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALVES FERREIRA & FERREIRA NETO LTDA - CNPJ: 11.320.386/0001-35 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO SANTANA BARBOSA - CPF: 018.929.051-08 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO COM BASE NO VALOR ORIGINAL – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS (ART. 1.026, §2º, CPC) – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, a sentença constituiu o título executivo judicial no valor nominal, ou seja, valor do documento que instruiu a petição inicial, o que é possível. Todavia, a constituição do título executivo judicial no valor nominal impõe a incidência dos juros de mora a partir da data do vencimento do documento que lastreou a ação monitória. Precedentes do STJ.

Não evidenciado o caráter protelatória dos embargos de declaração, é de ser afastada a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014550-86.2015.8.11.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

ALVES FERREIRA & FERREIRA NETO LTDA., LEANDRO SANTANA BARBOSA

Proc. referência
: Ação Monitória n. 0014550-86.2015.8.11.0003, código n. 800400 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Alves Ferreira & Ferreira Neto Ltda. e Leandro Santana Barbosa.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou procedente
o pedido da ação monitória para condenar os requeridos a pagar a quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês ao contar da citação e correção pelo INPC a partir do vencimento do débito, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito.

Em sede de Embargos de Declaração condenou o autor embargante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado dado à causa.

APELO
: o autor sustenta, em síntese, que houve equívoco da sentença quanto ao montante fixado de R$ 150.000,00, diverso do ajuizamento, porque o valor do débito, atualizado até a data do ajuizamento da ação perfazia a quantia de R$ 167.420,72, bem assim quanto à incidência dos juros de mora apenas a partir da citação, porquanto deve incidir a partir da data da inadimplência do devedor, o que beneficia injustamente os apelados.

Argumenta ainda que não cabe persistir a multa arbitrada em sede de embargos de declaração porque não ficou caracterizado o caráter protelatório do recurso.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 166181217.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se comporta reformas a sentença que julgou procedente a monitória, a fim de constituir em título executivo o valor original do documento instrui a ação, com incidência de juros de mora a partir da citação, bem assim condenou o autor apelante, em sede de embargos de declaração, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A lide advém da inadimplência do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, registrado sob o n. 328.304.525, firmado na data de 10/05/2012, pelo qual foi conferido para parte requerida um limite de crédito montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) com vencimento extraordinário em 16/05/2013.

Consta da inicial, que em decorrência da inadimplência, a dívida atualizada até agosto de 2015 perfazia a quantia de R$ 167.420,72 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e dois centavos).

De acordo com a dicção do art. 700 do CPC, a Ação Monitória é a via adequada para constituir, de pleno direito, em título executivo judicial a prova escrita sem eficácia executória.

No caso, verifica-se que a sentença ora impugnada constituiu o título executivo judicial no valor nominal, ou seja, valor do documento que instruiu a petição inicial (R$150.000,00), o que é possível. Todavia, a constituição do título executivo judicial no valor nominal impõe a incidência dos juros de mora a partir da data do vencimento do documento que lastreou a ação monitória assim como ocorre com a correção monetária.

Dessa forma, razão assiste ao banco apelante ao pretender a incidência dos juros de mora a partir da data do vencimento do documento e não da data da citação, como fez a sentença impugnada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE.

1. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que o devedor solidário responde pela totalidade da dívida, podendo o credor escolher contra quem pretende litigar. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem que concluiu pela presença das provas a amparar a monitória, ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte , ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluir a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.170.689/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) (g.n)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA N 83/STJ. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prazo de prescrição da ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83 desta Corte.

2. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (os documentos suficientes para embasar a ação monitória), sem que se proceda à interpretação de cláusulas contratuais e ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ.

3.
A decisão recorrida se mostra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nas ações monitórias, o termo inicial dos juros de mora é a data do vencimento do título
, incidindo a Súmula 83/STJ.

4. A ausência do efetivo debate no acórdão recorrido acerca da matéria formulada nas razões do recurso especial caracteriza ausência do indispensável prequestionamento a ensejar a inadmissão do apelo extremo no ponto, nos termos da Súmula 211/STJ.

5. Em razão dos referidos óbices sumulares, fica prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.035.093/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (g.n)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO. VENCIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem, no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa ou em abusividade das cláusulas contratuais, demandaria a análise e interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação
.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.775.471/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 13/12/2021.) (g.n)

Realça-se, que diverso seria se a constituição do título executivo judicial fosse sobre o valor da petição da inicial, ou seja, sobre o montante já atualizado até a data da propositura da ação (R$ 167.420,72), porquanto, nesse caso, os juros de mora seria a partir da citação e não da inadimplência, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Por derradeiro, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, porquanto não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não se verifica na espécie.

Ademais, com o provimento de parte do Apelo, não evidenciado o caráter protelatória dos embargos de declaração, a impor a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para determinar a incidência dos juros de mora a partir da data do vencimento da obrigação, bem como afastar da condenação a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023